Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Vistos, etc.. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RICARDO CAMPOS DOS SANTOS, contra r. Decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, referente a ação penal n. 0703553-39.2023.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara de Entorpecentes do DF. Sustenta que a prisão preventiva não merece prevalecer, pois o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, o suposto crime praticado não foi cometido com violência ou grave ameaça e, conforme laudo de exame preliminar (id 147160802), a quantidade de entorpecentes apreendida é ínfima (3 gramas de cocaína). Aduz que, caso seja condenado, a pena a ser aplicada será convertida em pena restritiva de direito, o que mostra que a prisão cautelar é desproporcional diante da pena em perspectiva. Pugna pelo deferimento da medida e consequente expedição de alvará de soltura. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, oportuno observar que desde a prisão do paciente transcorreu aproximadamente 1 (um) mês. Em principio, não seria hipótese de situação excepcional que não pudesse aguardar o horário de expediente normal para apreciação da medida pelo juiz natural da causa. Todavia, considerando a natureza do bem pleiteado, tenho por configurada a urgência que autoriza o exame em sede de plantão judicial. Acerca da decisão concessiva de liminar, é certo que o célere procedimento de habeas corpus resulta de evolução jurisprudencial, sendo sua concessão reservada a caso de decisão teratológica, cuja ilegalidade possa ser aferida de plano. No caso, os requisitos da prisão preventiva, ainda numa análise perfunctória própria do exame liminar, afiguram-se presentes, haja vista os indícios de autoria e materialidade e necessidade de garantia da ordem pública, conforme os fundamentos da Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Confira-se: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade de ambos flagranteados e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em relação a notícia de agressão por parte dos agentes militares, deixo de determinar a expedição de ofício a respectiva corregedoria, vez que presente o uso necessário e progressivo da força. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Destaco que a dinâmica dos fatos narrados aponta o envolvimento do acusado em intenso tráfico de drogas de cocaína, o que revela perigo concreto de abalo a ordem pública com reiteração criminosa, consoante decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, in verbis: “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que se trata de mera repetição de pedido já analisado por este juízo ao ID n. 148301606. Não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva do indiciado. consoante previsão do art. 316 do CPP.. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi acusado, em razão especialmente da natureza (cocaína) do entorpecente, bem como a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Diante do cenário apresentado, pelo menos em princípio, a decisão que decretou a preventiva não apresenta flagrante ilegalidade, não sendo suficientes à soltura as alegações no sentido de que ostenta bons antecedentes, endereço certo, emprego fixo, sobretudo considerando que em sede de plantão judicial a higidez da decisão impugnada deve ser aferida em atenção à violação ao direito de liberdade do paciente que não possa aguardar a análise por parte do juiz natural. No caso, portanto, mostra-se recomendável manter a custódia cautelar para garantia da ordem pública contra a prática de novas infrações penais, sem prejuízo de posterior reexame pelo Relator natural do processo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Distribua-se oportunamente. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial